Tribunal: STF
Processo: ARE 1445621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE CARREIRARELACIONADA À ESPECIALIDADE DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DESEGURANÇA. DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃOCOMISSIONADA OU CARGO EM COMISSÃO. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DA GAS COM AREMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA OU CARGO EM COMISSÃO.IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 17, §2º DA LEI N.º 11.416/2006.IMPROCEDENCIA DO PEDIDO.



    1. A Lei nº 11.416/2006 instituiu, no seu art. 17, a Gratificação de Atividade de Segurança - GAS,destinada aos servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista e Técnico Judiciário (Inspetore Agente de Segurança Judiciária), cujas atribuições estejam relacionadas às funções desegurança, desde que não estejam designados para o exercício de função comissionada oucargo em comissão.



    2. Conforme previsão expressa do §2º do art. 17 do referido diploma legal "É vedada a percepçãoda gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de funçãocomissionada ou nomeado para cargo em comissão."



    3. A regulamentação da matéria, constante da Portaria Conjunta n.º 001/2007, expedida pelosPresidentes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, dos TribunaisSuperiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e doTribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, manteve a impossibilidade de percepçãocumulativa em seu art. 4º, nos seguintes termos: "é vedada a percepção da gratificação de quetrata este ato por servidor em exercício de função comissionada ou de cargo em comissão."



    4. Considerando a expressa vedação legal, não se pode reconhecer a servidor designado para oexercício de cargo em comissão ou função comissionada, ainda que relacionada à área desegurança, o direito à percepção cumulativa da GAS com a remuneração do cargo/função.



    5. Na hipótese, conforme documentos em anexo, o autor exerceu funções comissionadas emperíodos diversos (entre 2006 a 2011), o que, de fato impede o pagamento da gratificação, a teordo §2° do art. 17 da Lei n.° 11.146/2006. Restando, portanto, a verificação, para fins depagamento da GAS, de outros períodos em que não exerceu função de confiança. No entanto, opagamento encontra óbice em outro requisito indispensável - participação em programa dereciclagem anual – o que não foi demonstrado pelo autor nos encartes colacionados aos autos.Por fim, o próprio autor admitiu, na via administrativa, que não exercia as funções de segurança,afirmando claramente, em dezembro de 2008, que "atualmente, encontro-me lotado no Setor deExpedição do Foro de Juiz de Fora, fazendo serviço de correio, recepção de documentos ecorrespondências em geral que chegam ao foro e são por mim distribuídos ao destinatário final",requerendo, assim, seu retorno às atividades próprias do agente de segurança.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV e LV, 37, inciso XV, 39, § 1º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente